Tribunal: TJSP
Processo: 2286535-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Agravo de instrumento – gratuidade judiciária – pessoa física – ação de produção antecipada de provas - pedido formulado pela autora que se qualifica como desempregada - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de prova documental de baixo rendimento mensal – documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/15 – irrelevância da

Ementa:
*Agravo de instrumento – gratuidade judiciária – pessoa física – ação de produção antecipada de provas - pedido formulado pela autora que se qualifica como desempregada - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de prova documental de baixo rendimento mensal – documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/15 – irrelevância da contratação de banca particular de advocacia – agravo provido.*